Tribunal: STF
Processo: Rcl 58425
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Sao Bento Empreendimentos Imobiliarios Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 1035488-41.2020.8.26.0602, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339) .



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    Pretende a parte reclamante, desse modo, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    [...] o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente